Tribunal: TCU
Processo: 041.159/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.159/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Costa Vizzotto (XXX.894.760-XX); Angelo Rinele Avila Troca (XXX.648.470-XX); Dorival do Nascimento (XXX.636.048-XX); Elzany Duques dos Santos (XXX.435.341-XX); Giuseppina Aparecida Barone (XXX.831.698-XX); Marcos de Oliveira Conceicao (XXX.666.447-XX); Rebeca Rodrigues Melo Farias (XXX.639.444-XX); Ricardo Martins (XXX.635.799-XX); Rosely Izildinha Longhi (XXX.812.208-XX); Sebastiao Aparecido da Silva (XXX.472.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.